Tribunal: TCU
Processo: 007.333/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5886/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as deliberações contidas no subitem 1.7.1 do Acórdão 789/2014-TCU-Primeira Câmara , conforme determinação do item 1.6.1 do Acórdão 4004/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 2), e, determinar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 041.424/2012-3 (Monitoramento), de acordo com os pareceres da SecexSaude (peças 10-11): 1. Processo TC- Processo 007.333/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.